Tribunal: STF
Processo: Rcl 45506
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Raimundo Augusto Fernandes Neto contra decisão proferida pela Corregedora Nacional de Justiça, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 47.
    O reclamante afirma ser credor de honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Santa Quitéria, formalizado no Precatório nº 0001121-02.2015.8.06.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), cujo valor devido encontra-se devidamente destacado do crédito principal.
    Relata que, ante o inadimplemento dos valores correspondentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios no exercício financeiro de 2017, “o credor do crédito principal requereu o sequestro de toda a quantia devida, vindo o TJCE a determinar o sequestro”, decisão que foi objeto de questionamento junto ao Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providências nº. 0001376-84.2019.2.00.0000).
    Sustenta que ingressou no Pedido de Providências nº. 0001376-84.2019.2.00.0000 como terceiro interessado, ocasião em que o CNJ “decidiu que o [valor correspondente aos honorários sucumbenciais] fosse quitado em sua integralidade, em única parcela, por se tratar de verbas autônomas em relação ao crédito principal”.
    O autor informa que o TJCE, em cumprimento à decisão do CNJ, determinou “o parcelamento do crédito principal, nos termos do art. 34 da Resolução n°. 303/2019 do CNJ e do art. 100, § 20, da Constituição Federal”, “o aporte do saldo remanescente do crédito sucumbencial acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como o sequestro da quantia necessária ao pagamento das verbas honorárias”.
    Afirma que o Município de Santa Quitéria requereu, então, ao TJCE “que fosse determinado o parcelamento dos honorários advocatícios, eis que entende [...] que se trata valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados para o atual exercício financeiro”, sendo o pedido indeferido.
    Comunica que o TJCE ainda indeferiu a impugnação de excesso de execução e o pedido de “postergação da exigibilidade do crédito” em razão das dificuldades financeiras, ambos apresentados pelo ente público.
    Raimundo Augusto Fernandes Neto diz que o Município de Santa Quitéria “apresentou novo Pedido de Providencias no CNJ – Proc. 0008821-22.2020.2.00.0000”, no qual 
    “sustenta [...] que não deveria ser obrigado a aportar 15% do valor do precatório (exercício de 2017) mais duas parcelas (exercícios 2018 e 2019) das cinco necessárias à quitação do precatório, eis que “não houve deliberação quanto à inclusão da parcela de 2017”.
    Afirma que pleiteou, também ao TJCE, que fosse determinado o parcelamento dos honorários advocatícios eis que entende que se trata valor superior a 15% do montante dos precatórios apresentados para o atual exercício financeiro, conforme previsão do art. 100, § 20, da Constituição Federal, o que restou indeferido.
    Alega que a constrição dos valores trouxe imensos transtornos ao Município em pleno cenário de pandemia do novo coronavírus – COVID-19 e que os valores bloqueados chegam à monumental cifra de quase um milhão de reais. Informa que os valores estão à disposição do TJCE e na iminência de serem repassados aos beneficiários do multicitado precatório, de forma que a apreciação tardia da presente súplica poderia acarretar a perda de seu objeto […].”
    Aponta-se como ato reclamado a decisão do CNJ no Pedido de Providencias nº 0008821-22.2020.2.00.0000, por meio da qual se adotou medida cautelar no sentido de “determin[ar] ao TJCE que se abstivesse de realizar qualquer ato tendente a transferir aos credores os valores bloqueados/sequestrados”, a fim de “resguardar os interesses públicos representados pelo Município de Santa Quitéria e assegurar eventual decisão que lhe seja favorável” naquele procedimento.
    A parte reclamante defende que essa decisão afronta a eficácia da Súmula Vinculante nº 47, na qual, segunda alega, firmou-se o entendimento de que o valor correspondente aos honorários sucumbenciais constitui crédito alimentar “devendo ser quitad[o] em única parcela, a ser paga imediatamente, razão pela qual se interpõe a presente Reclamação Constitucional”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos da decisão reclamada proferida pelo CNJ e determinar a imediata liberação do pagamento dos honorários advocatícios. No mérito, pleiteia a confirmação da providência liminar.
    É o relatório. Decido.
    In casu, identifico que o Município Santa Quitéria/CE, nos autos do Pedido de Providência nº 0008821-22.2020.2.00.0000, pleiteou liminarmente a revogação da decisão da Presidência do TJCE com o fim de que fossem devolvidos os valores indevidamente sequestrados dos cofres municipais referente ao ano de 2017, bem como, no mérito, “a postergação da exigibilidade total do crédito por no mínimo um ano, com a completa devolução dos valores sequestrados dos cofres municipais”. 
    Para tanto, aduziu que: i) o sequestro dos valores impossibilitou o pagamento dos abonos devidos aos profissionais que atuam na linha de frente no combate à pandemia de COVID-19 ; ii) “o bloqueio foi feito sem qualquer critério, sem encontro de contas, e em contas salário”. iii) “o valor bloqueado supera a soma de quase um milhão de reais em momento de plena pandemia e com muitos prejuízos ao Município do porte de Santa Quitéria “
    A Corregedora Nacional de Justiça (autoridade reclamada), embora tenha indeferido o pedido liminar, ao solicitar “informações atualizadas e pormenorizadas ao Tribunal de Justiça do Ceará, em especial acerca do procedimento ora impugnado, especialmente, mas não apenas, quanto aos valores bloqueados, suas origens, forma de apuração e credores”, adotou providência de natureza cautelar,
    “determin[ando] ao Presidente do TJCE ou quem suas vezes fizer na administração e pagamento de seus precatórios que se abstenha de qualquer ato tendente a transferir aos credores os valores bloqueados/sequestrados, cuja liberação é buscada neste procedimento.”
    Outrossim, da narrativa apresentada na peça vestibular, verifico que, no que interessa na solução da presente reclamatória, o debate instaurado no Pedido de Providência nº 0008821-22.2020.2.00.0000 diz quanto à incidência da regra do art. 34 da Resolução n°. 303/2019 do CNJ e do art. 100, § 20, da Constituição Federal sobre os valores devidos pelo Município de Santa Quitéria a título de honorários sucumbenciais a Raimundo Augusto Fernandes Neto.
    A discussão sobre i) a possibilidade de se adotar medida cautelar no âmbito do CNJ, para fins de garantia do resultado final de procedimento administrativo envolvendo debate em torno do pagamento de valores de honorários sucumbenciais executados pelo regime de precatórios; ou sobre ii) a incidência da regra do art. 100, § 20, da Constituição Federal sobre esses valores não possui aderência estrita com o conteúdo da Súmula Vinculante nº 47, cuja redação transcrevo:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculativa em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
    A jurisprudência desta Suprema Corte que orientou a edição da Súmula Vinculante nº 47 revela os seguintes entendimentos:
    a) possibilidade de expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixadosem favor do advogado da parte vencedora na condenação, não havendo que se falar em violação ao §4º (em sua redação original) ou ao §8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88;
    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual § 1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.
    Não se extrai da redação da Súmula Vinculante nº 47 ou da jurisprudência do STF que deu ensejo a sua edição qualquer conteúdo normativo quanto aos temas apresentados na peça vestibular da presente reclamatória e nos documentos que a informam.
    A jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:
    Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 17/10/08).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação constitucional (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicada a análise do pedido liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente